Tribunal: TJSP
Processo: 0038853-20.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelação e recurso adesivo manejados contra r. sentença que julgou procedente em parte ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Alegação de vícios redibitórios (vazamento, infiltração e umidade no imóvel) no apartamento adquirido pelos autores – Ação fundada em vício redibitório e direito de garantia em face do construtor que entrega

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelação e recurso adesivo manejados contra r. sentença que julgou procedente em parte ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Alegação de vícios redibitórios (vazamento, infiltração e umidade no imóvel) no apartamento adquirido pelos autores – Ação fundada em vício redibitório e direito de garantia em face do construtor que entrega unidade habitacional com vício de construção - Distribuição dos recursos ao Exmo. Desembargador Relator da 33a Câmara de Direito Privado, que deles não conheceu e determinou a remessa para uma dentre as Câmaras 1a a 10a – Conflito suscitado pela 9a Câmara de Direito Privado – Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da matéria – Demanda fundada em contrato de compra e venda de imóvel – Litígio que aspira a cobertura de seguro prestamista vinculado a contrato de venda e compra de imóvel – Competência da Seção de Direito Privado I – Art. 5°, inciso I.25, da Resolução n° 623/2013 – Conflito julgado procedente e declarada a competência da 9a Câmara de Direito Privado, a Suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0038853-20.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 9a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
procedente o conflito e declararam a competência da 9a Câmara de Direito Privado,
vu., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES VARJÃO,
ARALDO TELLES, A.C.MATHIAS COLTRO E ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0038853-20.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40697
2
VOTO No: 40697
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No: 0038853-20.2019.8.26.0000
Grupo Especial da Seção de Direito Privado
COMARCA: São Paulo (4a V. Cível Central)
SUSCITANTE: 9a Câmara de Direito Privado
SUSCITADA: 33a Câmara de Direito Privado
INTERDOS.: João Luiz Peres e Roseli Cezario Perez (A-Aptes.-Apdos.)
e Cosil Ametista Empreendimentos Ltda. (R-Apte.-Apda.)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Apelação e
recurso adesivo manejados contra r. sentença que julgou
procedente em parte ação de obrigação de fazer c.c. indenização
por dano moral Alegação de vícios redibitórios (vazamento,
infiltração e umidade no imóvel) no apartamento adquirido pelos
autores Ação fundada em vício redibitório e direito de garantia
em face do construtor que entrega unidade habitacional com vício
de
construção
-
Distribuição
dos
recursos
ao
Exmo.
Desembargador Relator da 33a Câmara de Direito Privado, que
deles não conheceu e determinou a remessa para uma dentre as
Câmaras 1a a 10a Conflito suscitado pela 9a Câmara de Direito
Privado Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal
de Justiça que é determinada em razão da matéria Demanda
fundada em contrato de compra e venda de imóvel Litígio que
aspira a cobertura de seguro prestamista vinculado a contrato de
venda e compra de imóvel Competência da Seção de Direito
Privado I Art. 5°, inciso I.25, da Resolução n° 623/2013
Conflito julgado procedente e declarada a competência da 9a
Câmara de Direito Privado, a Suscitante.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela
Colenda 9a Câmara de Direito Privado, Relator o Desembargador Galdino
Toledo Júnior, desta Egrégia Corte de Justiça (fls. 346/353), sendo
Suscitada a Colenda 33a Câmara de Direito Privado, Relator o
Desembargador Sá Moreira de Oliveira (fls. 338/341), nos autos da
apelação e respectivo recurso adesivo no 1130232-55.2015.8.26.0100, o
apelo manejado pelos autores João Luiz Perez e s/m e o recurso adesivo
pela ré Cosil Ametista Empreendimentos Ltda., contra a r. sentença de fls.
282/288, que julgou procedente em parte ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por dano moral a fim de confirmar a tutela da evidência
deferida (fls. 258/259), condenar a parte ré a providenciar e custear
integralmente as obras necessárias para impermeabilização do terraço da
unidade no 242 e a reparar os danos causados pelas infiltrações na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0038853-20.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40697
3
unidade no 232, bem como a pagar indenização por danos morais no valor
de R$2.500,00, corrigido monetariamente pelos índices da Tabela Prática
deste Egrégio Tribunal de Justiça a partir da data do r. decisum e
acrescido de juros de mora de 1% desde a citação e, ante a sucumbência
recíproca, impor a cada parte o pagamento das próprias custas e despesas
processuais mais honorários advocatícios do ex adverso, os quais foram
fixados em 10% do valor da causa para o patrono da ré e em R$2.000,00
para o patrono da autora, nos termos do art. 85, § § 2o e 8o, do CPC.
Distribuídos ao Exmo. Relator da Colenda 33a Câmara
de Direito Privado, Desembargador Sá Moreira de Oliveira (fls. 337), os
recursos não foram conhecidos e determinou-se a remessa dos autos para
redistribuição a uma dentre as Câmaras 1a a 10a, sob o fundamento de
que a demanda está fundada em contrato de compra e venda de imóvel, de
modo que as questões controvertidas envolvem competência preferencial
de acordo com o art. 5o, inciso I.25, da Resolução no 623/2013 (fls.
338/341).
Redistribuídos a apelação e o recurso adesivo (fls. 345),
a C. 9a Câmara de Direito Privado, pelo v. acórdão de fls. 346/353, Relator
o Exmo. Desembargador Galdino Toledo Júnior, também declinou da
competência, ante o entendimento de que o litígio versa sobre promessa
de compra e venda, portanto, quando da distribuição da apelação em
15.04.2019, já vigorava a Resolução n° 813/2019, também deste E.
Tribunal Bandeirante, aprovada pelos integrantes do Órgão Especial desta
E. Corte em 03.04.2019, com publicação no DJE de 04.04,2019, p.1, que
alterou a Resolução n° 623/2013, referente à competência para processar
e julgar as ações de compromisso de compra e venda, não havendo falar,
portanto, em falha na distribuição dos recursos.
Em seguida, foi distribuído o presente conflito para
este Relator, integrante do Colendo Grupo Especial da Seção de Direito
Privado (fls. 355).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0038853-20.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40697
4
2. O conflito é de ser conhecido em razão da
divergência entre as doutas Câmaras dissentâneas e julgado procedente.
3. Ab initio, registra-se que a competência dos órgãos
fracionários deste E. Tribunal de Justiça é determinada em razão da
matéria, levando-se em conta, no exame da petição inicial, a causa de
pedir e o pedido (art. 103 do Regimento Interno).
In casu, cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por dano moral fundada em vícios ocultos (vazamentos,
infiltração de água e manchas de umidade no imóvel) de construção do
apartamento duplex n° 242, 24o andar, Edifício Horizonte, Condomínio
Platô, situado na Rua Benta Pereira, 315, Santana, São Paulo-SP,
adquirido pelos autores da ré por meio de escritura pública definitiva de
19.07.2012, registrada sob o n° 131.876, no 3° CRI de São Paulo-SP (fls.
1/7 e 9/15).
Registra-se, ainda de proêmio, que a demanda está
fundada em contrato de compra e venda de imóvel e não em compromisso
de venda e compra, o que afasta a competência comums das três
Subseções de Direito Privado (art. 5°, § 3°, da Resolução n° 623/2013,
com a nova redação dada pela Resolução n° 813/2019, ambas deste E.
Tribunal de Justiça).
A questão fulcral, como se verifica na ação intentada, é
apurar se a ré, na qualidade de vendedora do apartamento comprado na
planta pelos autores, entregou a unidade habitacional com ou sem os
vícios de construção (vazamento, infiltração de umidade) alegados na
petição inicial e, consequentemente, em caso positivo, se a ré tem a
obrigação de efetuar reparos no bem e, ainda, a indenizar os adquirentes
pelo dano moral alegado.
Em suma, a discussão recai sobre o direito de garantia
do adquirente de bem imóvel de compelir o construtor de efetuar reparos
no bem em virtude de vícios redibitórios (ocultos ou não) existentes na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0038853-20.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40697
5
coisa objeto de contrato comutativo, no caso, contrato de compra e venda
de imóvel, que é relevante para a fixação da competência, de modo que
competente para o exame do apelo e do recurso adesivo é a C. 9a Câmara
de Direito Privado, nos termos do art. 5°, inc. I, subitem I.25, da
Resolução n° 623/2013.
Nesse sentido registra-se precedente análogo oriundo
deste E. Sodalício, sintetizado in verbis:
“Apelação Compra e venda de imóvel Ação fundada
em vício redibitório Competência recursal a cargo de uma dentre as 1a a
10a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, I.25, da Resolução
623/2013 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Sem
significado a circunstância de esta 19a Câmara ter apreciado anterior
agravo de instrumento neste feito
Regra de prevenção que não se
sobrepõe à de competência recursal em razão da matéria Precedentes
Normas de competência recursal de observância obrigatória, como
pressuposto indispensável da distribuição especializada e equitativa da
função jurisdicional. Apelação não conhecida, por declinada a
competência recursal.” (TJSP-19a Câmara de Direito Privado, Apelação
Cível n° 0063959-74.2012.8.26.0114-Campinas, J. 06.06.2016, nc, vu,
Rel. Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI, voto n° 25782).
4. Isto posto, com fulcro nos arts. 957 e segs. do CPC,
32, § 1o, 103 e 200 e segs. do Regimento Interno, julga-se procedente o
conflito e declara-se competente a 9a Câmara de Direito Privado desta
Egrégia Corte (Câmara Suscitada) para julgar a apelação da autora.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica